Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta conduzida pelo autor e automóvel conduzido pela ré, em via pública da Vila Estrutural/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa da ré na colisão entre os veículos, de modo a justificar a responsabilização civil pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dinâmica do acidente não foi suficientemente esclarecida pelas provas constantes dos autos, não sendo possível atribuir com segurança a responsabilidade à condutora do automóvel.
4. A alegação de manobra indevida por parte da ré não foi corroborada por elementos objetivos, sendo insuficiente o depoimento prestado em sede policial.
5. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da culpa impede a responsabilização civil por acidente de trânsito. 2. O autor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1239999, 0706413-71.2018.8.07.0006, Relator(a): ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível.